Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade por meio do flagrante delito, da confissão espontânea de um dos réus, bem como da oitiva das testemunhas policiais e da vítima, as quais são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras
3. Restando demonstrado que os réus praticaram o delito de roubo em concurso de agentes, deve ser aplicada a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.